Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. PENALIDADE. SUSPENSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA. MITIGAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCURSÃO NO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua os artigos 5o, LXIX, da CF e 1o da Lei n. 12.016/09.
2. Em se tratando de processo administrativo disciplinar, firme é o entendimento no âmbito do STJ e do STF de que o seu controle jurisdicional se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo defeso ao Poder Judiciário a incursão no mérito administrativo, notadamente quanto à valoração da prova e/ou penalidade aplicada.
3. A situação fática imputada à servidora se amolda à infração grave prevista no art. 94, inciso V, da Lei Distrital Complementar n. 840/2011, revelando-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de suspensão por 90 dias.
4. Os atos administrativos gozam de fé pública e presunção de veracidade, motivo pelo qual as informações nele contidas devem ser consideradas válidas e legais até prova em contrário.
5. Ordem denegada.